Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Processo : 0700341-40.2024.8.07.0012 DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp 2.092.190/SP, REsp 2.121.593/SP e REsp 2.122.017/SP, todos da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.264: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes versando sobre a referida questão de direito. Portanto, considerando que a controvérsia versa quanto à possibilidade de inscrição de dívidas prescritas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator